Tribunal: TJDFT
Processo: 0717137-86.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. PEDIDO EM RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. REGISTRO DO GRAVAME. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. COMPROVADA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA. INÉRCIA DO DEVEDOR. VIOLAÇÃO BOA-FÉ CONTRATUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO, RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser apresentado em petição autônoma diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, ou ao tribunal, no período entre a interposição e a distribuição, tendo em vista que sua análise deve ser prévia ao julgamento do apelo. Inteligência dos §§3o e 4o do artigo 1.012, do CPC. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido.
2. A propriedade dos bens móveis se transfere pela tradição e, em relação aos veículos automotores, sendo responsabilidade do adquirente a transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito. Art. 123, §1o do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Sendo obrigação do adquirente a transferência, e observando o princípio da boa-fé, é incabível punir o credor fiduciário, impedindo o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, por conta da inércia do adquirente em transferir a propriedade do veículo dado como garantia. Precedentes.
4. O Código Civil prevê que a propriedade fiduciária se constitui com o registro do contrato na repartição competente, no caso, perante o DETRAN.
5. No caso dos autos, a parte apelante demonstrou a existência do contrato de mútuo de veículos celebrado entre as partes, que o veículo foi dado em garantia ao contrato, a mora e que houve registro no Sistema Nacional de Gravames, inexistindo motivos para não prosseguir com a ação.
6. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão, recurso provido. Sentença cassada.